Tribunal: STF
Processo: AI 539823
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTO-APLICABILIDADE DA NORMA
INSCRITA NO ART. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (NA REDAÇÃO
ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC 20/98) - CORRESPONDÊNCIA DO VALOR DA
PENSÃO À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR
FALECIDO - REVISÃO DOS VALORES NA MESMA DATA E NA MESMA PROPORÇÃO DA
 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL
FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO